Tribunal: TJDFT
Processo: 0707794-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-COMPANHEIRA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. PROTOCOLO DE JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Para fixação dos alimentos é necessário observar-se o binômio necessidade-capacidade; analisando-se as necessidades do alimentando e a capacidade de contribuir do alimentante.
2. Os alimentos em favor de cônjuge ou companheiro durante o processo de divórcio são devidos com fundamento no princípio da solidariedade familiar, sendo decorrência do dever legal de assistência mútua, tendo sua fixação baseada no binômio necessidade-possibilidade, além de se tratar de medida excepcional e transitória. Entretanto, tais alimentos não se prestam a manter o mesmo padrão de vida ostentado na época da convivência.
2.1. No caso dos autos, não há a comprovação de necessidade dos alimentos pela ex-companheira, que recentemente tomou posse em cargo público efetivo e possui imóvel próprio. Ademais, necessária uma melhor instrução processual, com dilação probatória, seja para aferir a real possibilidade contributiva do agravante, seja para aferir a necessidade da agravada.
3. O entendimento pelo provimento do recurso está regido pela imparcialidade e equidade e não acarreta qualquer violação aos direitos fundamentais das mulheres, cabendo ressaltar que restou demonstrado a capacidade econômica da ex-companheira em suprir o próprio sustento.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.